Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702991-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL RECORRIDO: SIMONE MARCIA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. FIADOR. QUITAÇÃO. SUBROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na disciplina do art. 130 do CPC/15, admite-se o chamamento ao processo pelo Réu, do afiançado, (i) na ação em que o fiador for réu; (ii) dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; e (iii) dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 2. É vedado, em ação de regresso movida pela fiadora em face da locatária, o chamamento ao processo de terceiro, a quem se atribui a qualidade de locatário de fato, mas que não figurou no contrato de locação, sobretudo se a locatária não apresentou indícios mínimos de que a fiança foi prestada em favor daquele. 3. A fiadora que comprovou o adimplemento integral do débito objeto de contrato de locação fica sub-rogada nos direitos do credor originário (locador). 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 130 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 346, inciso I, do Código Civil, defendendo a necessidade do chamamento ao processo do afiançado – irmão da insurgente e locador do imóvel descrito nos autos, bem como a inexistência de dívida líquida, certa e exigível, apta a ensejar a sub-rogação reconhecida pela turma julgadora. Por fim, salienta que não pode ser obrigada a pagar dívida reconhecida em transação da qual não participou, tampouco anuiu. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 346, inciso I, do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes ao cabimento do chamamento ao processo, a inaplicabilidade do instituto da sub-rogação, constatando-se a falta de dívida líquida, certa e exigível, assim como a ausência de participação e anuência da recorrente na transação realizada pela parte recorrida, nos moldes propostos pela insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005